Tribunal: TJBA
Processo: 8012055-75.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8012055-75.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ONASSIS ROSA DOS SANTOS Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. TEMA 163 DO STF. NECESSIDADE DE COTEJO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TERÇO DE FÉRIAS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBAS INCORPORÁVEIS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8012055-75.2023.8.05.0113, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas.